Tribunal: TJDFT
Processo: 0708015-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708015-76.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA. ESPOSA DO SENTENCIADO. INTERESSADA CUMPRINDO PENA PELOS CRIMES DE ROUBO, COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E CORRUPÇÃO DE MENORES EM REGIME ABERTO. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA PESSOAL E DO AMBIENTE CARCERÁRIO. ÓBICE PARA A AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Juiz das Execuções Penais, nos termos do inciso VII do artigo 66 da Lei de Execuções Penais é competente para tomar providências quanto ao adequado funcionamento dos estabelecimentos prisionais, podendo editar normas regulamentares sobre o ingresso de visitantes. 2. O direito de visitas ao preso pode sofrer limitações a depender das circunstâncias do caso concreto, pois não se trata de direito absoluto, a teor do que dispõe parágrafo único do artigo 41 da Lei no 7.210/1984. 3. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de visita pelo fato de a interessada, esposa do recorrente, encontrar-se atualmente cumprindo pena em regime aberto pelos crimes de roubo, coação no curso do processo e corrupção de menores, a fim de preservar a segurança pessoal da própria postulante e o ambiente carcerário. 4. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de autorização de visita da esposa do agravante. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, ao argumento de que faria jus ao direito de visita, porque a referida lei, para propiciar a humanização da pena e a integração social dos presos, teria estabelecido um rol exemplificativo de seus direitos, dentre os quais, encontra-se previsto o direito de receber visitas do cônjuge, da companheira, de parentes e de amigos. Afirma que a vedação à visita de sua esposa extravasaria os efeitos conferidos na sentença penal condenatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, pois a turma julgadora, ao decidir no sentido de que o direito de visitas não é absoluto, devendo ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE VISITA. CONDENAÇÃO DA IMPETRANTE, PRETENSA VISITANTE, A REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos" . 2. Agravo desprovido (AgRg no RMS 62.992/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/4/2020). No mesmo sentido, confira-se o RMS n. 66.541/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES, DJe de 6/5/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027